Tribunal: TJES
Processo: 0019861-20.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019861-20.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUC FRIOS REPRESENTA??ES LTDA ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO FORMULADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que reconheceu a quitação do débito tributário objeto de execução fiscal e extinguiu o processo com base no art. 924, II, do CPC, condenando a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal do Município para impugnar sentença que acolheu pedido seu de extinção do feito, com reconhecimento da quitação do débito e fixação de honorários em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O próprio Município apelante requereu a extinção do feito com base na quitação do débito.
4. A sentença foi proferida em conformidade com o pedido do exequente, inclusive com fixação de honorários em seu favor.
5. O interesse recursal pressupõe a utilidade, a necessidade e a adequação do recurso, o que não se verifica no caso.
6. Para a satisfação dos honorários fixados, o Município deve promover a execução do julgado, sendo incabível a anulação da sentença que justamente lhe atribuiu o direito pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal. Extinção do processo recursal sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: 1. Inexiste interesse recursal quando a sentença proferida acolhe integralmente o pedido da parte recorrente. 2. Para a cobrança de honorários fixados em sentença, é cabível a via executiva, sendo incabível apelação que visa à anulação da decisão que reconheceu esse direito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.604.506/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Nego seguimento ao recurso de apelação.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, que reconheceu a quitação do débito tributário objeto da execução fiscal promovida contra
LUC FRIOS REPRESENTAÇOES LTDA ME
e, com fulcro no art. 924, II, do CPC, julgou extinto o feito, condenando a parte executada ao pagamento custas processuais, e de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado do débito.

A parte apelante, por meio das razões recursais aduz, em suma que, apesar da quitação do débito tributário, a extinção do processo só deveria ocorrer após o pagamento dos honorários, requerendo a anulação da sentença, para prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica/ES, que reconheceu a quitação do débito tributário objeto da execução fiscal promovida contra
LUC FRIOS REPRESENTAÇOES LTDA ME
e, com fulcro no art. 924, II, do CPC, julgou extinto o feito, condenando a parte executada ao pagamento custas processuais, e de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado do débito.

A parte apelante, por meio das razões recursais aduz, em suma que, apesar da quitação do débito tributário, a extinção do processo só deveria ocorrer após o pagamento dos honorários, requerendo a anulação da sentença, para prosseguimento da execução.

Pois bem, em que pesem os fundamentos do Apelante, entendo que inexiste na hipótese o interesse recursal, necessário ao prosseguimento do recurso.

Conforme confessa o próprio Município, em suas razões recursais, o débito tributário objeto da execução fiscal foi integralmente quitado, informação por ele mesmo prestada na petição de fl. 25, onde pede inclusive a EXTINÇÃO DO FEITO:

“[...] O MUNICÍPIO DE CARIACICA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu Procurador abaixo assinado, vem, respeitosamente a presença desse honrado Juízo, expor e requerer o que se segue.

O(a) executado(a) quitou seu débito perante o Município
, conforme documento em anexo.

Diante do exposto, REQUER a
V.Ex
.ª que:

a) determine a juntada aos autos do documento que ora apresenta;

b)
decrete a extinção do feito, nos moldes do artigo 924, II, do NCPC
.

Termos em que

Pede e Espera deferimento.

Cariacica/ES, 13 de fevereiro de 2022 [...]” (destaquei)

Observa-se que a sentença objurgada, fl. 40,
extinguiu o feito nos exatos termos pleiteados pelo Apelante
tendo, inclusive,
condenado o Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência:

“
[...]
Honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, deverão ser depositados no BANESTES, agência nº 105, conta-corrente nº 23519721, em nome da Prefeitura Municipal de Cariacica, CNPJ nª 27.150.549/0001-19, caso ainda não tenham sido pagos.
[...]”

Assim, além da sentença ter sido proferida exatamente como pleiteou o Apelante, o que por si só já seria hábil a afastar o seu interesse recursal,
a condenação do executado em honorários decorre da sentença, justamente a que o Apelante pretende anular para receber honorários
.

Ressalta-se que o interesse de agir está consubstanciado no fato de que a parte sofrerá um prejuízo se não propor a demanda, e para que esse prejuízo não ocorra, necessita da intervenção do Poder Judiciário como único remédio apto à solução do conflito. O exame do interesse de agir passa pela ótica da análise de três circunstâncias: a)
Interesse utilidade:
se o processo pode propiciar proveito ao demandante; b)
interesse necessidade:
ocorre quando a realização extrajudicial do direito não é possível; e c)
interesse adequação:
deve-se adequar a via processual eleita para obtenção da tutela jurisdicional.

Conclui-se, assim, que falta ao Apelante o interesse de agir, nas três modalidades acima descritas, posto que, para receber os honorários a que tem direito, deve executar o julgado que os fixou, e não buscar a anulação da própria sentença que lhe conferiu o efeito jurídico pretendido.

Nessas condições, revela-se inútil e desnecessário o apelo, o que consubstancia verdadeira ausência de interesse recursal.

A apelação, portanto, não deve ser conhecida, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso de apelação por ausência de interesse de agir, extinguindo-se o processo recursal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar